Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. GUARDA. FILHOS MENORES. GENITOR. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AOS INTERESSES DOS FILHOS.
I – O magistrado deve adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
II – Tratando-se de guarda dos filhos, cujos genitores estão separados, deve-se agir com cautela, sempre objetivando resguardar os interesses dos menores.
III – A concessão da guarda unilateral ao genitor é medida de prudência diante dos elementos constantes dos autos, cuja situação é recomendável que seja mantida, até mesmo porque, no atual cenário da pandemia, não é recomendável deslocamentos que possam resultar na quebra do isolamento social, de maneira a facilitar o contágio pelo Covid-19. Nesse contexto, as questões postas em juízo serão mais bem elucidadas por ocasião da instrução processual.
IV – Negou-se provimento ao recurso.